Tribunal: STF
Processo: ARE 1383686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO. BANCO DE HORAS. SENTENÇA REFORMADA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4º e 144, § 9° da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    " 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pelas horas trabalhadas, cuja compensação foi impossibilitada no prazo estabelecido em portaria, diante da alta demanda do trabalho.



    2. O recorrente afirma que, em que pese a disposição da Lei que regulamenta a carreira deixar claro que inexiste o direito de recebimento de valores em razão de prestação de serviço extraordinário, o seu pedido é para que seja indenizado pela inativação das horas trabalhadas. Aponta a necessidade de se levar em conta o texto constitucional que garante o pagamento do trabalho extraordinário no serviço público (art. 7º, XVI e 39, §3º - CF), além da orientação infraconstitucional que veda a gratuidade do serviço público (art. 4º da Lei 8.112/90).



    3. Argumenta ainda o recorrente que não usufruiu da compensação destas horas, uma vez que a portaria nº 1253/2010 - DG/DPF, assim dispõe: 



    (...)



    4. Registro inicialmente que é incontroverso o fato do autor haver trabalhado prestando horas extras.



    5. Em contrarrazões, a União limita-se a afirmar que na sistemática adotada pela PF há regulamentação específica acerca da compensação de horas, haja vista dispor o art. 24 da Portaria nº 1253/2010 que os servidores que forem acionados para exercer atividades fora do horário da jornada normal de trabalho farão jus à compensação das horas excedentes na proporção de uma hora de trabalho extraordinário para uma hora de descanso.



    6. Ressalta ainda a recorrida que a instituição da compensação de horas extraordinárias na Polícia Federal é consectário lógico do regime de dedicação exclusiva a que estão submetidos os servidores policiais em decorrência das atribuições constitucionais previstas para o órgão (artigo 144 da CF/1988) e conforme estabelece a Lei nº 4.878/1965 (artigo 24). Nesse ensejo, observa que a atuação da Administração é pautada na legalidade, não havendo nenhuma ilicitude na instituição do banco de horas.



    7. Entendo que o cerne da lide está na possibilidade de o autor ser indenizado pelo trabalho extraordinário prestado, cuja compensação não fora possível diante da alta demanda de trabalho, o que importou na “prescrição” do direito por força de portaria do órgão.



    8. O recorrente trabalhou além das horas regulamentares, sendo este excesso, via de regra, compensado em folgas. No caso dos autos, se mostrou impossível a fruição das folgas, uma vez que a Portaria n. 1253/2010 estabelece um prazo de 4 meses para compensar, prazo exíguo diante da falta de efetivo, a impor o trabalho do autor sem possibilidade de realizar a compensação pela parte recorrente.



    9. Desse modo, entendo que deixar de converter em pecúnia as horas trabalhadas além da jornada se mostraria por demais injusto e acarretaria o enriquecimento sem causa da Administração, pois se estaria aceitando a realização de serviço público gratuito, em flagrante ofensa à ordem jurídica.



    10. Entender de forma contrária atentaria contra o princípio do enriquecimento sem causa da Administração, posto que as horas extras, que não poderiam mais ser compensadas, dado o transcurso do prazo previsto em portaria, restariam sem contraprestação. Em sendo assim, surge claro o direito ao pagamento dos valores ainda não realizados pela Administração. Neste sentido, PEDILEF 200433007022181, JUÍZA FEDERAL CYNTHIA DE ARAÚJO LIMA LOPES.



    11. Nesse sentido, confira o seguinte julgado do TRF4:



    (...)



    12. Ante o exposto, deve a sentença ser reformada para julgar procedente o pedido do autor, condenando a União a proceder à conversão em pecúnia das horas extraordinárias não compensadas no total de 429h 03min, conforme demonstra o banco de horas em nome da parte Autora, bem como a pagar os valores decorrentes da conversão acima referida, com os devidos reflexos em relação ao terço de férias e ao 13º salário, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal e o teto do JEF.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente